Tribunal: TJES
Processo: 0001643-31.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-31.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JADSON ALVARENGA MIRANDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO IDÔNEA AO TITULAR DO BEM. VÍCIO PROCEDIMENTAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Jadson Alvarenga Miranda, em razão da demolição de unidade habitacional de titularidade do autor, com condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, ressarcimento de aluguéis e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demolição da unidade habitacional do autor decorreu de exercício regular do poder de polícia urbanística ou de atuação administrativa viciada, apta a ensejar o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença, assim como se o quantum indenizatório observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder de polícia administrativa ostenta autoexecutoriedade em hipóteses de risco estrutural, mas essa prerrogativa não afasta a observância do devido processo legal administrativo quando a medida importa supressão definitiva de bem privado

A prova dos autos demonstra que o autor detinha a posse e a titularidade dos 2º e 3º pavimentos desde 2007, circunstância corroborada por recibo de compra e venda, declaração da proprietária anterior e carnês de IPTU emitidos pelo próprio Município em inscrição imobiliária individualizada, o que afasta a alegação de desconhecimento da autonomia da unidade atingida

A demolição ocorreu sem prévia comunicação formal ao verdadeiro titular da unidade afetada e com fundamento em manifestação de vontade ineficaz em relação ao patrimônio do autor, o que evidencia vício procedimental e erro na execução do ato administrativo

A supressão patrimonial promovida por ato administrativo viciado não se qualifica como simples exercício regular do poder de polícia, configura apossamento administrativo equiparável à desapropriação indireta, atenta contra o direito de propriedade e atrai a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal

Os danos materiais restaram demonstrados pelo conjunto probatório, com perda das benfeitorias arbitrada em R$ 40.000,00 e ressarcimento dos aluguéis no valor mensal de R$ 650,00 desde fevereiro de 2016 até o efetivo pagamento da indenização, sem impugnação específica idônea capaz de infirmar a conclusão sentencial

A demolição arbitrária do imóvel sem observância das cautelas do devido processo legal ultrapassa mero dissabor, viola os direitos à moradia e à dignidade e justifica compensação por dano moral, sendo adequada a quantia de R$ 10.000,00 diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e da vedação ao enriquecimento sem causa

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autoexecutoriedade do poder de polícia administrativa não dispensa a prévia observância do devido processo legal administrativo quando a medida importa demolição de bem privado.

A demolição de unidade habitacional sem notificação idônea ao verdadeiro titular do bem e com base em manifestação ineficaz de terceiro configura vício procedimental e erro na execução do ato administrativo.

A supressão patrimonial decorrente de ato administrativo viciado caracteriza apossamento administrativo equiparável à desapropriação indireta e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

A demolição arbitrária de moradia, com privação do uso do bem e violação das garantias procedimentais mínimas, autoriza indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII, e art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

0001643-31.2018.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO
: JADSON ALVARENGA MIRANDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
, ajuizada por
JADSON ALVARENGA MIRANDA
contra recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque a demolição do imóvel decorreu de atuação legítima da Defesa Civil em situação de risco estrutural, no exercício regular do poder de polícia, sem desapropriação formal ou indireta e sem incorporação do bem ao patrimônio público. Afirma que, ausente ato ilícito, não se configura responsabilidade civil estatal, sobretudo porque o autor desistiu da prova pericial capaz de infirmar a conclusão técnica acerca do risco de desabamento. Acrescenta que não há prova idônea do valor das benfeitorias nem comprovação robusta dos alugueres alegadamente suportados, bem como inexiste dano moral indenizável, uma vez que a medida administrativa buscou preservar vidas, sem abuso ou desvio de finalidade. Por isso, requer a improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, a exclusão do dano moral e a redução das verbas indenizatórias.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, excluir a condenação por dano moral e reduzir o quantum indenizatório aos estritos limites da prova dos autos.

Já adianto que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal consiste em definir se a demolição da unidade habitacional pertencente ao autor/ apelado decorreu de exercício regular do poder de polícia urbanística ou se resultou de atuação administrativa viciada, apta a ensejar o dever de indenizar.

A análise dos elementos de prova colacionados aos autos revela que o autor detinha a posse e a titularidade dos 2º e 3º pavimentos desde 2007, fato corroborado pelo recibo de compra e venda, corroborada pela declaração prestada pela proprietária anterior em audiência, e pelos carnês de IPTU emitidos pelo próprio ente municipal em inscrição imobiliária individualizada, sob nº 34144-32-01-0618-001, referente ao imóvel identificado como “Rua Cardoso de Mello, 31 Duplex”. Assim, não procede a alegação apresentada pelo Município de que a Administração desconhecia a autonomia da unidade atingida, tampouco se mostra legítima a adoção, como fundamento para a demolição, da assinatura pela proprietária do primeiro pavimento do imóvel do Termo de Renúncia e Compromisso, desconsiderando a existência de unidades autônomas superiores pertencentes ao autor, circunstância que já era de conhecimento da própria municipalidade.

É certo que os atos de polícia administrativa ostentam atributo de autoexecutoriedade, sobretudo quando voltados à contenção de risco estrutural. Todavia, essa prerrogativa não dispensa a observância do devido processo legal administrativo, especialmente quando a medida implica supressão definitiva de bem privado. A demolição, ainda que fundada em finalidade pública de proteção à vida, exigia a prévia ciência do real titular da unidade afetada, por meio de notificação idônea, bem como a estrita observância do rito administrativo pertinente. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que a medida foi executada sem prévia comunicação formal ao verdadeiro proprietário e com base em manifestação de vontade juridicamente ineficaz em relação ao seu patrimônio, o que evidencia vício procedimental e erro na execução do ato administrativo.

Desse modo, exatamente como reconhecido na sentença, a atuação do ente Municipal não se qualifica como simples exercício regular do poder de polícia. Ao contrário, a supressão do patrimônio particular do autor, promovida por ato administrativo viciado, configura hipótese de apossamento administrativo e atenta contra o direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), sendo equiparável à desapropriação indireta, circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva do Município, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e gera, portanto, o dever de
indenização justa e integral
.

Outrossim, a irresignação recursal quanto à ausência de prova do dano material não subsiste frente à análise do caderno processual. A conclusão é compatível com a prova dos autos e com a gravidade da conduta administrativa, que privou o autor e sua família da moradia sem observância das garantias mínimas do procedimento devido.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu, de um lado, a perda das benfeitorias, arbitrada em R$40.000,00 (quarenta mil reais), valor este que não foi controvertido pelo Município, e, de outro, o ressarcimento dos aluguéis no valor mensal de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pagos pelo Autor em razão de ter sido privado no uso do bem, desde fevereiro de 2016 até o efetivo pagamento da indenização.

Tampouco prospera a alegação de inexistência de danos morais. A conduta arbitrária de demolição do imóvel, sem observância das cautelas do devido processo legal, extrapola o mero dissabor e atenta contra o direito fundamental à moradia e à dignidade, sendo a reparação extrapatrimonial imperativa para a recomposição da esfera subjetiva da vítima, ante a gravidade da violação perpetrada.

No que tange à quantificação da verba indenizatória, é cediço que a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator. À luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
deve ser aferido mediante o exame da extensão do dano e da capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa. Na hipótese fática, entendo que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) guarda estrita observância a tais parâmetros, apresentando-se como solução equilibrada para compensar o transtorno experimentado pelo autor ante a demolição arbitrária perpetrada.

Impõe-se, assim, a manutenção integral do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal. O voto condutor analisou com proficiência a responsabilidade objetiva do Município de Cariacica, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF), restando configurado o dever de indenizar ante a demolição de imóvel sem o devido processo legal e baseada em renúncia de terceiro não titular do direito.

Portanto, quanto ao desprovimento do apelo no mérito, para manter a condenação em danos materiais (benfeitorias e aluguéis) e danos morais, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, observa-se que a r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo Ente Público foi
integralmente desprovido
por este Colegiado, conforme o voto da Eminente Relatora, impõe-se a majoração da verba honorária como medida de desestímulo à procrastinação e remuneração adicional pelo trabalho realizado em grau recursal, conforme preceitua a norma processual vigente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente
para, além de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.